Tribunal: TJMT
Processo: 0037067-68.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação n. 0037067-68.2015.8.11.0041
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ALESSANDRO CARVALHO DE MELO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID n. 32970994):
“ APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação n. 0037067-68.2015.8.11.0041, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2020)”.
Opostos Embargos de Declaração, restaram rejeitados, ID n. 49391450.
O Recorrente alega violação aos artigos 189 do CC; 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula 85 do STJ, aduzindo a prescrição das diferenças salariais resultantes da conversão a título de URV, além de divergência jurisprudencial.
O Recurso é tempestivo, conforme certidão de ID n. 49526950.
O Recorrido apresentou contrarrazões, ID n. 50125997.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2). 2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ. 3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação. 4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016). (g.n.)
Dessa forma, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 85 do STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte Recorrente sustenta que as ações de cobrança da diferença resultante da conversão da moeda em URV estão prescritas, porquanto foram ajuizadas após 05 (cinco) anos da edição das leis de regência das carreiras dos servidores.
No acórdão ficou consignado que:
“A arguição de prescrição, ao argumento de que houve a reestruturação financeira da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, a promover a efetiva recomposição da remuneração do apelado e, portanto, é o dies a quo para a contagem do prazo de cinco (5) anos, é inconsistente, porque é necessário se provar a sua ocorrência. À míngua de prova, nesta quadra, é questão que fica reservada para a fase de liquidação por arbitramento: uma coisa é a Lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor, enfim, nem sempre naquela, ocorre a reestruturação financeira.
Logo: i) opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial; ii) eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento.” (ID n. 32970997)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ de que não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE 11,98%. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. APLICAÇÃO DA LEI 8.880/94. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. HONORÁRIOS. INVERSÃO AUTOMÁTICA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Consoante jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de pedido de diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por incidência do disposto na Súmula 85/STJ. 2. No caso emprega-se o prazo prescricional previsto no Decreto 20.910/1932. No entanto, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, só estarão prescritas as prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação. Nesse sentido direciona-se a Súmula 85 do STJ. Portanto, não se aplica a prescrição do fundo de direito nas alterações salariais oriundas da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor -URV. 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que o provimento de recurso interposto tem o condão de inverter de modo automático os honorários anteriormente fixados. 4. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp 1576470/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 1o do Decreto n. 20.910/32 e 189 do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Posto isso, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV